Tribunal: TJSP
Processo: 0000559-60.2021.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal - Insurgência ministerial contra a decisão que concedeu progressão a regime semiaberto - Agravado condenado por crimes graves, que ostenta falta disciplinar de natureza grave e ainda possui procedimentos em andamento - Impossibilidade de se aferir, com segurança, o preenchimento do requisito subjetivo - Necessidade de realização de exame criminológico - Recurso

Ementa:
Agravo em Execução Penal - Insurgência ministerial contra a decisão que concedeu progressão a regime semiaberto - Agravado condenado por crimes graves, que ostenta falta disciplinar de natureza grave e ainda possui procedimentos em andamento - Impossibilidade de se aferir, com segurança, o preenchimento do requisito subjetivo - Necessidade de realização de exame criminológico - Recurso parcialmente provido para tal fim.